Tribunal: TJSP
Processo: 1030284-23.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS PERICIAL E ORAL. 1- Sentença que julgou antecipadamente o feito e negou a produção de provas. 2- Especificação da produção de provas pericial e oral que foi expressamente requerida pela parte interessada. 3- Objeto da produção de provas que se mostra útil e necessário ao deslinde do caso concreto. 4- Cerceamento de defesa

Ementa:
APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS PERICIAL E ORAL. 1- Sentença que julgou antecipadamente o feito e negou a produção de provas. 2- Especificação da produção de provas pericial e oral que foi expressamente requerida pela parte interessada. 3- Objeto da produção de provas que se mostra útil e necessário ao deslinde do caso concreto. 4- Cerceamento de defesa configurado. Inteligência do artigo 369 do CPC. 4- Nulidade caracterizada. Precedentes. Sentença anulada. Recurso de apelação interposto pelos apelantes Posto Sebastianópolis Ltda e Lucas Ferreira Moreti provido. Recurso de apelação interposto pela apelante Vibra Energia prejudicado.